Tribunal: TJDFT
Processo: 0720793-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO COM NINTEDANIBE (NIDHI). REGISTRO NA ANVISA. ANTINEOPLÁSICO DE USO DOMICILIAR. PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DA ANS. STJ. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL TAMBÉM DEMONSTRADA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A beneficiária do plano possui 76 (setenta e seis) anos, tem diagnostico de fibrose pulmonar idiopática grave, doença grave, de caráter progressivo, com sintomas intensos de falta de ar e tosse, necessitando de tratamento urgente, imediato e contínuo à base de “esilato de nintedanibe”, de nome comercial NIDHI, consoante relatório médico anexado aos autos de origem.
3. O art. 18, inciso X, da Resolução n. 465/2021 da ANS, estabelece a cobertura obrigatória de medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso. A referida Resolução incluiu na cobertura obrigatória dos contratos de referência em planos de saúde, especificamente no Anexo II, o “esilato de Nintedanibe”.
4. A privação do medicamento enseja sério sofrimento físico e perigo de vida, conforme relatório médico. Desse modo, o tratamento com o referido medicamento revela-se de emergência, a atrair a incidência do art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/98, que preceitua a obrigatoriedade da cobertura nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.
5. Conclui-se, assim, que a cobertura para medicamentos antineoplásicos, a exemplo daquele indicado ao beneficiário, é obrigatória pelas operadoras de contrato de assistência à saúde.
6. A douta Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência ns. 1.886.929 e 1.889.704, ocorrido em 8/6/2022, assentou, em regra, a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Entretanto, a Corte Superior ressalvou alguns parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor.
7. Na hipótese, a situação dos autos também se enquadra na situação excepcional e preenche os requisitos elencados pelo c. STJ ao pacificar o tema. O medicamento solicitado pela autora agravada possui registro na ANVISA, com indicação, na atualidade, para o tratamento pleiteado (fibrose pulmonar). Conforme o relatório médico, não existe outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol da ANS. Observe-se, ainda, que o laudo médico com a prescrição do tratamento à base de Nintedanibe foi instruído com indicação de diretriz internacional, com sugestão de tratamento à base do referido princípio ativo para a doença que acomete a paciente, o que sugere a existência de evidências científicas acerca da efetividade do tratamento. Segundo afirmou o médico assistente, o medicamento é o único eficiente para conter a evolução da doença.
8. Evidenciada, na hipótese, a reunião dos requisitos legais autorizadores do deferimento da tutela de urgência, revela-se acertada a r. decisão agravada, descabendo a reforma pretendida pelo agravante. Ademais, a decisão é provisória, até que sejam aportados novos elementos aos autos de origem capazes de, eventualmente, dissuadir o entendimento adotado liminarmente.
9. Recurso conhecido e desprovido.